Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704894-53.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUAREZ TEIXEIRA MADUREIRA JUNIOR RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso, apresentado pelo recorrente, ID 31227634, com anuência do recorrido, ID 31561668, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito